Tribunal: STF
Processo: HC 54816
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO.
CONCURSO MATERIAL.
II. E QUE O ÚLTIMO NÃO CONSTITUI "AÇÃO POST FACTUM", IMPUNIVEL, POIS
ORIGINADA DE DESIGNIO AUTONOMO, POREM BEM DIVERSO (FÉ PÚBLICA), E,
NECESSARIAMENTE, NÃO SE PODERIA INTEGRAR NA SUBTRAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. WRIT DENEGADO.